Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021839-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VILSON ARRUDA DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Vilson Arruda da Costa, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência (art. 14 da Lei n. 10.826/03, e art. 329 e 330 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].
Além disso, destaca que encontra-se segregado desde 21-8-2020 – há mais de 1 ano e 3 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.
A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312. Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.
A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti – de VILSON ARRUDA DA COSTA, uma vez que conforme relatos no boletim de ocorrência, os policiais militares receberam denúncia anônima de que membros do Comando Vermelho estariam foragidos em um imóvel localizado na comunidade Barra do Buriti, zona rural do Município de Jangada-MT e na tentativa de localizar o suspeito, o flagranteado se apreendeu em fuga, desobedecendo ordem legal de parada, bem como tentou sacar a arma de fogo que trazia consigo, sendo necessário realizar a prisão de VILSON ARRUDA DA COSTA.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre de VILSON ARRUDA DA COSTA ter em seu desfavor mandado de prisão em aberto e, enquanto em cumprimento de pena, continuava cometer delitos, uma vez que foi preso em flagrante portando arma de fogo em desacordo com a Lei n. 10.826/2003, havendo legitimidade quanto aos atos narrados pelos policiais militares, funcionários públicos, no sentido de que teria resistido e desobedecido a ordem. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para VILSON ARRUDA DA COSTA para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.
Os Enunciados Orientativos n. 6, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. [...]” (p. 41-43 – id. 111845970).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si 4 (quatro) condenações definitivas por crimes de roubo majorado, razão pela qual não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
De mais a mais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, como explanado alhures.
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
Partindo dessa premissa, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
Colho da jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, notadamente quanto à alegada morosidade para formação da culpa e o atraso para designação da audiência de instrução e julgamento.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.